Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-16.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Empréstimo. Descontos em folha de pagamento e na conta corrente destinada ao recebimento do salário. Limitação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a oposição de embargos. Pretensão à reabertura da discussão a respeito de questões já decididas. Propósito meramente infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.